Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000972-33.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES - CPF: 033.908.731-55 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO MIRANDA DA COSTA - CPF: 861.011.611-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES - CPF: 033.908.731-55 (APELADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
PRELIMINAR
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR.

CRIME PERMANENTE. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE COAUTORIA NÃO SE CONFUNDE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊCIA DE PROVA IDÔNEA PARA CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DA DEFESA E DO MP DESPROVIDOS EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não se acolhe pedido de nulidade absoluta do processo quando lícita a busca pessoal e domiciliar realizada pelo agente da lei a partir de fundadas razões, consubstanciadas na denúncia anônima (indicando intensa movimentação na casa do apelante), o que vem a ser constatado durante rondas ostensivas na região e pela apreensão de entorpecentes ilícitos na posse do acusado, durante a busca pessoal.

2.

Impõe-se manter a condenação da Apelante pelo delito de Tráfico de Droga inadmitindo-se a desclassificação para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante.
In casu
, a apreensão foi precedida de denúncia anônima acerca da traficância; rondas ostensivas para se averiguar a plausibilidade da informação; houve prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 7 porções de maconha (20,956 g), encontradas com a apelante e em sua residência, além do que, inexiste prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminar a apelante.

3.

Impõe-se manter a absolvição do réu, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo,
se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero fato de que estivesse na residência de traficante no momento do flagrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos
de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e
Everaldo Rodrigues
, contra sentença do
MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT.,
pela qual se
condenou Everaldo Rodrigues
em face da autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art.33,
caput
da Lei 11.343/06) à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
680 dias-multa
e se
absolveu

Leandro Miranda da Costa
da autoria da mesma conduta tipificada no art. 33,
caput

da Lei 11.343/2006. (Id. 141130885)

Em suas
razões
recursais, a

Defesa de
Everaldo,
pugnou: a) preliminarmente, a
ilicitude das provas
advindas da entrada dos policiais no domicílio do réu; b) a
absolvição
do crime pelo qual foi condenado; e c) subsidiariamente, a
desclassificação
do crime para a infração no
artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006
.
(Id. 141130905).

O
órgão ministerial,
por sua vez, pleiteou
a condenação
de
Leandro

Miranda
pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico de Droga
, previsto no art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006.
(Id. 141130895)

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas partes
ex adversas
(Id. 141130907e Id. 141130901).

Por seu turno, a d. PGJ, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento
do apelo
ministerial
,
conforme sumário que segue (Id. 146904657):

“
Apelação Criminal
– Sentença condenatória pelo crime de Tráfico.
Irresignação Defensiva
- 1. Preliminarmente, requerida declaração de nulidade absoluta do processo por suposta violação ao domicílio do apelante, art. 5o, inc. XI da Constituição Federal – inviabilidade – recebimento de denúncia anônima, presente nos autos provas seguras e concretas de que na residência funcionava o tráfico de drogas, vasto conjunto probatório – 2. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
pelo desprovimento do recurso
;
Irresignação Ministerial
– 1. Almejada condenação do apelado Leandro Miranda da Costa e Everaldo Rodrigues, pelo delito de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da lei no 11.343/06 – possibilidade – vínculo associativo evidenciado diante dos inúmeros elementos de provas contido nos autos - reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO INGRESSO NO DOMÍCILIO

Egrégia Câmara,

Como relatado, a defesa de
Everaldo Rodrigues
suscita a nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado dos policiais à residência daquele, sem que houvesse justa causa que subsidiasse a ação.

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou demonstrado, em tese, o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Conforme preconiza o §1o do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar
será efetivada quando ‘fundadas razões a autorizarem’.

Nesse ponto, quanto às fundadas razões, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada não apenas pela existência de
denúncia anônima,
e nesse ponto, convém destacar que a denúncia foi feita por moradora da região, que indicou aos policiais que
Everaldo
estaria traficando drogas em frente a residência e, por esse motivo havia intensa movimentação de pessoas nas imediações. Mas também,
porque diante das informações repassadas a guarnição policial passou a efetuar rondas ostensivas pelo local e constataram grande
movimentações de pessoas, bem como visualizaram
Everaldo
em frente à residência.

Diante desse cenário, os policiais decidiram abordá-lo, e com ele, encontraram uma embalagem plástica contendo uma substância análoga a pasta base de cocaína, bem como uma quantia de 250 reais em espécie,
circunstâncias essas capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar.

Nesse contexto, necessário que seja reconhecida a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no
prévio conhecimento de que Everaldo estava traficando drogas,
corroborado pela apreensão, de início, uma substância análoga a pasta base de cocaína, dinheiro em espécie e somente então foi examinado o domicílio onde os policiais lograram êxito em apreender mais 6 porções de substância análoga a cocaína e uma quantia de R$1.010,00 em espécie, uma nota de 100 bolivianos, e várias embalagens plásticas, que denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Nesse contexto, diante das
fundadas razões
está justificada a busca domiciliar, independentemente de prévia ordem judicial (art. 240, § 1o, do CPP), de modo a afastar a alegada invalidade da apreensão de drogas realizada no interior da residência e a suposta mácula dos atos/provas derivados das diligências policiais. Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...). 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são TJSCo tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...)”. (STJ. AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). Destaquei.

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo contexto fático, e tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, afasto a alegação de constrangimento ilegal por violação de domicílio.

À vista disso,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Segundo consta dos autos, no dia 20.1.2022, por volta das 22 horas, a equipe da força tática recebeu a informação de que em uma residência no Bairro Vila Horizonte na cidade de Tangará da Serra/MT, estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes. Diante das informações, a equipe dirigiu-se até o local, onde constatou grande movimentação de pessoas, até que em determinado momento foi possível visualizar o denunciado Everaldo em frente à residência, ocasião em que foi rapidamente realizada a abordagem do mesmo.

Dessarte, consta que durante busca pessoal foram localizadas em sua posse uma embalagem contendo uma substância análoga a pasta base de cocaína, bem como uma quantia de R$250,00 em dinheiro.

Diante de fundadas razões, e após entrar a residência do apelante, a equipe logrou êxito em localizar mais 6 porções de cocaína, o material utilizado para embalar os produtos, uma quantia de R$1.010,00 (mil e dez reais) em dinheiro, além de uma cédula de 100 Bolivianos, todos armazenados dentro de uma caixa de sapatos, na cozinha da residência.

Nesta toada, ao ser conduzido a delegacia de polícia em flagrante delito,
Everaldo
declarou que foi Leandro quem comprou a droga para consumiram juntos. Posteriormente, Leandro foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimento sobre o fato, ocasião em que confessou ter adquirido a droga e armazenado na residência de Everaldo.

Posto a esses fatos,
Everaldo Rodrigues
foi condenando pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
à pena de 6 anos 9 meses e 10 dias de reclusão, bem como pagamento e 680 dias-multa. Por outro lado,
Leandro Miranda da Costa,
foi absolvido por insuficiência probatória. (Id. 141130885)

Feitas essas breves considerações,
passo à apreciação das teses.

1.

Recurso da Defesa

Neste grau de jurisdição, o apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da sua conduta para Porte de drogas para consumo pessoal.

A
existência dos crimes de Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06)
, e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 141130808-Pg.1), Auto de Apreensão (Id. 141130808-Pg.22), Relatório (Id. 141130808-Pg.41), Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (Id. 141130808-Pg.26)
conjunto
de provas que demonstram, à saciedade, que
Everaldo
praticou o crime de
Tráfico de drogas.

A testemunha
Natan Vieira Alves,
policial militar e condutor do flagrante, confirmou integralmente seu depoimento prestado em solo extrajudicial, afirmando que recebeu a denúncia de uma moradora da região, que dizia que estava cansada, porque estava ocorrendo o comércio de entorpecentes na proximidade de sua casa e que estava com o receio em sentar em frente à sua casa, devido a intensa movimentação de usuários de drogas na residência indicada por ela. Diante disso, passaram a realizar rondas na região para verificarem se a informações repassadas eram verídicas, e, confirmaram que visualizaram usuários se aproximando do corredor, entrando e saindo muito rápido.

Prosseguiu contando que durante o patrulhamento conseguiram localizar
Everaldo em frente
à residência e abordá-lo e que durante a busca pessoal foi localizado entorpecentes em sua posse e uma quantia em dinheiro. Após, a busca domiciliar, foram localizadas mais entorpecentes.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais da testemunha
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, que confirmou a versão dada pelo policial
Natan
, que receberam denúncia de uma moradora da região e diante da informação passaram a realizar rondas, oportunidade em que visualizaram
Everaldo
em frente à residência indicada e o abordaram, logrando êxito em encontrar drogas e dinheiro em posse de
Everaldo.

O apelante
Everaldo Rodrigues
, disse que a única porção de entorpecentes encontrada em sua residência pertencia à Leandro, e disse que o tenente
Nata
teria fracionado essa porção em porções menores para imputá-las ao réu.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo. Aliás, sobre isso, o apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais teriam lhe imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, malgrado a apelante negar que utilizava do entorpecente encontrado para realizar o comércio, as declarações dos policiais inquiridos nos autos, seja na fase inquisitiva ou judicial, apontam o contrário e são capazes de sustentar o édito condenatório.

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório, primeiramente, registro que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais disso, é certo que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 7 porções com massa bruta de 20,956 g, de substancia análoga a cocaína) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 20,956 g de base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! Tanto que essa quantidade estava dividida em 7 porções. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo
, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecent
e
”.
Destaquei

Além do mais, há nos autos as declarações das testemunhas afirmando que confirmaram a versão dada pela moradora, porque viram intensa movimentação de usuários entrando e saindo na residência do apelante, fato este que corrobora com a tese acusatória de que o apelante estava exercendo a mercancia de drogas, não se tratando de mero usuário.

Além de tudo, não se pode desconsiderar que o apelante foi condenado no Autos no. 0003117-02.2010.8.11.0055, circunstância apta, dentre outras, a determinar que a droga apreendida em seu poder se destinava à venda e não ao consumo pessoal.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

2.

Irresignação Ministerial

Cuido, inicialmente, quanto ao pedido e razões pleiteadas pelo órgão ministerial, para que
Leandro Miranda da Costa
, fosse condenado nas sanções do artigo
35,
caput
da Lei no 11.343/06 (Associação para o Tráfico)
, ao argumento de que “a prática delitiva de tráfico de drogas do acusado Leandro em parceria com o acusado
Everaldo
restou devidamente comprovado’’.

Consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte,
do mero concurso eventual de pessoas.

Dito de outra forma, a incursão do agente na imputação do delito de associação para o tráfico de drogas não prescinde da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as
hipóteses de mera coautoria.

Posto a essa elucidação, de simples análise dos autos, é possível verificar que
Leandro
foi denunciado apenas pelo delito de
Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei 33.4343/06),
(Id. 141130816), sendo posteriormente absolvido por
não restar suficientemente demonstrada a autoria delitiva,

haja vista que

os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em Juízo (Id. 141130885).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador, entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes
a me proporcionar a certeza da prática de qualquer delito por parte de Leandro.

Uma
porque, porque o
parquet
deliberou em incluir
Leandro
na imputação do delito de
Tráfico de Drogas
em razão de uma declaração prestada por
Everaldo
durante seu interrogatório na fase inquisitiva, que imputava a propriedade do entorpecente àquele.

Duas
porque, foi noticiado aos policiais por meio de denúncia anônima que apenas
Everaldo
estaria comercializando drogas na residência e nenhuma investigação foi deflagrada para concluir se Leandro efetivamente traficaria drogas com Everaldo, seja em concurso de agentes ou em associação.

Três,
os policiais militares ouvidos em Juízo nada mencionaram sobre a presença ou a participação de Leandro na senda delituosa.

E como bem destacado pelo d. julgador de primeiro grau
“Em que pese os acusados refiram em seus interrogatórios judiciais que LEANDRO estaria na residência no momento da abordagem, tal informação não encontrou respaldo probatório nos autos, pois, não seria crível que os policiais não o tivessem conduzido, acaso houvesse a suspeita do seu envolvimento. Saliente-se que LEANDRO declarou à Autoridade Policial que teria deixado a droga na casa de Everaldo para consumirem posteriormente, nada mencionando sobre a abordagem policial, de onde se infere que não estaria na residência naquele momento.”

Nesse contexto, entendo ser insuficiente a condenação pelo mero fato de que
Leandro
estava na residência de
Everaldo
, pessoa que exercia traficância, sobretudo porque com ele não foi flagrado e nem localizado nada indicativo de que ele estava traficando e muito menos comprovada a existência de
liame
associativo permanente e estável com
Leandro e Everaldo

para praticar o crime de Tráfico de drogas

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da autoria do réu, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída a
Leandro
não está suficientemente demonstrada nos autos.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer
ministerial
, nego provimento

aos recursos defensivo e ministerial
para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023